Tribunal: TJDFT
Processo: 0748510-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748510-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS RODRIGUES SOUSA, RAIMUNDO JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO AGRAVADO: MARIA ELITA GUIMARAES DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA GUIMARAES DE OLIVEIRA RAMOS, SANDRA LUCIA GUIMARAES DE OLIVEIRA FOURNIER DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por José Carlos Rodrigues Sousa e Raimundo José Rodrigues de Souza Neto contra a decisão da 2a Vara Cível do Gama que declarou a revelia dos réus, ora agravantes (proc. no 0708817-28.2023.8.07.0004, ID no 177611432). 2. Os agravantes não providenciaram o preparo, mas declaram que não têm condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de suas famílias. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada 7. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, assim como da gratuidade de justiça pleiteada, concedo o prazo de 48 horas para que os agravantes apresentem os comprovantes de rendimento dos últimos 3 (três) meses; a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso. 9. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO